Tribunal: CARF
Processo: 11080.001163/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.001163/2007-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.633 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
ARCA ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício:1992, 1993, 1994
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Decisões judiciais que reconheçam inexistência de relação jurídico-tributária
não podem ser objeto de pedido administrativo de restituição, sob pena de
ofensa ao art. 100 da Constituição Federal.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Cynthia Elena de Campos, Renata da Silveira
Bilhim (relatora) e Thais de Laurentiis Galkowicz, que davam provimento parcial nos termos do
voto da relatora. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Silvio Rennan do
Nascimento Almeida.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
(documento assinado digitalmente)
Silvio Rennan do Nascimento Almeida - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa de
Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.001163/2007-68
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.633 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001163/2007-68

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-34.182 (e-fls.
195-200), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre/RS, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 1992, 1993, 1994
AÇÃO
JUDICIAL
-
SOLICITAÇÃO
E
DECISÃO
SOMENTE
PARA
COMPENSAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO – AFRONTA A COISA
JULGADA - IMPOSSIBILIDADE.
A utilização de créditos oriundos de decisão judicial deve obedecer integralmente a
parte dispositiva da decisão, inclusive quando esta determina com qual a forma de
utilização do indébito. Agir de forma diferente, pleiteando restituição quando a decisão
judicial somente autoriza a compensação dos indébitos afronta a coisa julgada, ainda
mais que não consta nenhuma legislação posterior que autorize outra interpretação sobre
o assunto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
A empresa qualificada em epígrafe, em 16/02/2007, solicitou Pedido de Restituição
alegando que em decisão do STJ referente ao Mandado de Segurança n°
2001.71.00.029925-7, já transitado em julgado, teria lhe sido dado o direito de
compensar os valores recolhidos a maior a título de contribuição para o PIS (anos de
1992 a 1994), com base nos Decretos-Leis n° 2.445/88 e 2.449/88 (fl. 1).
Argumenta que como o direito aos créditos foi reconhecido via Mandado de Segurança
é certo que sua restituição não está prevista entre as hipóteses em que cabe a
apresentação de pedido através da utilização do Programa PER/DCOMP, sendo ainda
que a utilização de tal programa inviabilizaria o aproveitamento de créditos decorrentes
de pagamentos efetuados há mais de 5 anos.
Afirma que o crédito solicitado no Pedido de Restituição de R$ 311.392,22 foi
habilitado no processo n° 11080.009226/2005-62, e que tal solicitação de restituição
"em formulário" é assim apresentada com fundamento nos §2° e §3°, do art. 76, da IN
SRF n° 600/05:
Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição, Pedido de
Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e
Reconhecimento de Direito de Crédito, Pedido de Ressarcimento de 1PI —
Missões Diplomáticas e Repartições Consulares, Declaração de Compensação e
Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada
em Julgado constantes, respectivamente, dos Anexo I, II, III, IV e V. ...
§ 2- Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a
compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
requerida ou declarada eletronicamente à SRF mediante utilização do
Programa PER/DCOMP.
§ 3- A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 22, no § 1? do art. 3-, no § 3- do art.
16, no § 1- do art. 22 e no § 1- do art. 26, a ausência de previsão da hipótese de
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.633 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001163/2007-68

restituição, de ressarcimento ou de compensação no aludido Programa, bem
como a existência de falha no Programa que impeça a geração do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da
Declaração de Compensação.
O Despacho DRF/POA/SECAT n° 126, de 22/11/2006, anterior ao Pedido de
Restituição (fls. 4 e 5), deferiu o pedido de habilitação do crédito reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, determinando as informações de preenchimento
para utilização do crédito reconhecido através de Declaração de Compensação, Pedido
Eletrônico de Restituição ou Pedido Eletrônico de Ressarcimento, formulados pelo
Programa PER/DCOMP.
Foram juntados extratos do IRPJ/SINCOR às fls. 46 a 84; demonstrativos de apuração
de débitos de PIS às fls. 85 a 87; demonstrativos de pagamentos às fls. 88;
demonstrativos de vinculações auditadas de pagamentos às fls. 88 a 91; e
demonstrações de amortizações às fls. 92 a 106. Com base nesses extratos e
demonstrativos apurou-se um crédito em favor do contribuinte de R$ 158.639,33
atualizado até 01/01/1996 (fls. 107).
O Pedido de Restituição foi indeferido pela DRF de origem através do Despacho n°
2.053 (fls. 108 a 111), de 18/10/2010, devido ao fato de que não houve provimento
judicial no Mandado de Segurança n° 2001.71.00.029925-7 a amparar a restituição em
espécie pleiteada:
"Ementa: Cabe indeferir o pedido de restituição, eis que a ação judicial não
condenou a União à restituição em espécie, mas tão somente declarou o direito
do contribuinte á utilização do crédito para a compensação de débitos próprios.
A ação de mandado de segurança não tem natureza condenatória e não é meio
próprio para satisfazer a pretensão à restituição em espécie (fls. 108).
Tal despacho traz também a informação de que o contribuinte, após o seu Pedido de
Restituição, protocolizou novo requerimento através do processo n°
11080.001860/2009-81, onde solicita compensações com os créditos objetos da
restituição já encaminhada anteriormente, motivo pelo qual tal processo foi apensado ao
aqui em análise.
Portanto, conclui a DRF de origem que embora tenha sido apurado crédito em favor do
contribuinte, não assiste ao mesmo o direito à restituição dos créditos tributários, eis que
a decisão judicial de que se vale foi dada em sede de mandado de segurança, declarando
o direito à compensação do PIS, não havendo provimento judicial no sentido da
restituição do crédito.
A ciência ao contribuinte do despacho denegatório foi dada em 26/10/2010 (fl. 113),
sendo que a empresa apresentou manifestação de inconformidade tempestivamente em
24/11/2010 (fls. 114 a 126). Argumenta, em síntese, as seguintes razões em sua
manifestação:
a) QUE seguiu caminho facultativo e diverso para recuperar o crédito a que tem
direito, em face de decisões gerenciais específicas, optando por protocolar e
encaminhar Pedido de Restituição (fl. 115).
b) QUE inexiste em lei ou instrução normativa qualquer menção ao fato de que o
crédito reconhecido em ação de mandado de segurança não pode ser objeto de
restituição administrativa, após o trânsito em julgado ou, então, que este só pode
ser devolvido mediante Declaração de Compensação (fl. 118).
c) QUE a IN SRF n° 600/2005, em seu art. 51, dispõe que o crédito reconhecido
por decisão judicial transitada em julgado terá a Declaração de Compensação, o
Pedido de Restituição e o de Ressarcimento recepcionados após prévia
habilitação do crédito (fl. 118).
d) QUE a compensação é uma espécie de ressarcimento, diferindo, apenas na
maneira como é feita. Tanto é que o art. 26, da IN n° 600/2005, menciona a
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.633 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001163/2007-68

possibilidade de utilização de crédito passível de restituição ou ressarcimento em
compensação de débitos próprios (fl. 122).
e) QUE no que concerne à decorrente negativa à compensação de ofício cumpre
recordar os arts. 49 e 54, da IN RFB n° 900/2008, sobre a obrigação de proceder
à quitação integral de débitos fiscais existentes com o crédito a restituir, em
consonância com o art. 142, do Código Tributário Nacional (fl. 123).
Quando de seu pedido final espera o provimento integral à presente manifestação de
inconformidade, com vistas a reforma integral do despacho decisório, deferindo-se e
processando-se integralmente a restituição dos créditos, e promovendo
concomitantemente as compensações de ofício objeto de prévia formal aceitação pela
empresa (fls. 126).
Cientificada dessa decisão em 30/11/2011, conforme Aviso de Recebimento de fl.
205, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário na data de 16/12/2011, conforme protocolo de
fls. 207, pugnando pelo provimento do recurso para deferir e processar integralmente a
restituição de créditos judicialmente assegurados da contribuição ao PIS, promovendo-se,
concomitantemente, se assim necessário, as decorrentes, regulares e impositivas compensações
de ofício objeto de prévia formal aceitação pela empresa contribuinte.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da manifestação de inconformidade, já relatada.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedido de Restituição formulado (e-fl. 2 e3) e protocolado em
16/02/2007, visando o reconhecimento do crédito de PIS decorrente dos valores recolhidos
indevidamente em virtude da inconstitucional majoração da base de cálculo de referida
contribuição pelos Decretos-leis no 2.445/88 e 2.449/88, conforme decisão, com trânsito em
julgado em 01/10/2004, prolatada nos autos do MS no 2001.71.00.029925-7.
No Despacho Decisório exarado em 18/10/2010 (e-fls. 138-141), a Delegacia da
Receita Federal em Porto Alegre/RS decidiu por indeferir o pedido de restituição, uma vez que a
ação judicial não condenou a União à restituição em espécie, mas tão somente declarou o direito
do contribuinte à utilização do crédito para a compensação de débitos próprios. Entendeu a DRF
a ação de mandado de segurança não tem natureza condenatória e não é meio próprio para
satisfazer pretensão à restituição em espécie.
A 2a Turma da DRJ de Porto Alegre/RJ reiterou o argumento de que o mandado
de segurança impetrado pelo contribuinte teve como pedido o reconhecimento de seu direito à
"compensação" dos valores indevidamente recolhidos a título de PIS, e, portanto, tais indébitos
somente poderiam ser utilizados para fins de compensação, uma vez que não existe alicerce que
possibilite a interpretação diferente da coisa julgada. Assim, ratificou a correção do despacho
decisório e julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.633 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001163/2007-68

A Recorrente pugna em seu recurso pelo reconhecimento de seu pedido de
restituição alegando, em síntese, o seguinte:
(a) que possui
créditos
decorrentes do
Mandado de Segurança no
2001.71.00.029925-7 e que tais créditos foram habilitados, em 22/11/2006, no Processo no
11080.009226/2005-62 (fls. 6-7), cujo despacho foi o seguinte:
Tendo em vista o atendimento dos requisitos previstos nos §§ 1 e 2o do art. 51 da IN
SRF n5 600, de 2005, defiro o presente Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado.
Para utilizar o crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição ou o Pedido Eletrônico
de Ressarcimento, formulado pelo Programa PER/DCOMP, deverá ser preenchido com
as seguintes informações: (...)
(b) que, após o deferimento da habitação de referido crédito, e diante de sua
opção/faculdade entre compensação ou restituição, a teor do art. 261, da então vigente Instrução
Normativa SRF n° 600/2005, optou por realizar pedido de restituição administrativa de que
tratam os presentes autos.
(c) que, há tempos a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a
desnecessidade de valoração judicial do crédito tributário quando se tratar de mandado de
segurança, posto que em tal ação existe o reconhecimento do direito ao crédito, cabendo ao
sujeito ativo do tributo acompanhar e fiscalizar a apuração realizada pelo contribuinte com vistas
ao exato cumprimento da decisão judicial proferida. Portanto, não há que se falar em inexistência
de reconhecimento judicial do crédito, sob pena de se estar deixando de observar os termos da
decisão judicial transitada em julgado. Colaciona julgados, nesse sentido, dos Tribunais.
(d) no que concerne à decorrente negativa à compensação de ofício, que originou
o PA no 1080.001860/2009-81 (em apenso ao presente processo) cumpre recordar os arts. 49 e
54, da IN RFB n° 900/2008, sobre a obrigação de proceder à quitação integral de débitos fiscais
existentes com o crédito a restituir, em consonância com o art. 142, do CTN.
(e) por fim, pede que seja dado provimento integral ao recurso voluntário,
reformando-se a decisão recorrida e deferindo-se e processando-se integralmente a restituição de
créditos judicialmente assegurados da contribuição ao PIS, promovendo-se outrossim, as
compensações de ofício objeto de prévia formal aceitação pela empresa (PA no
1080.001860/2009-81).
Assiste parcial razão ao Recorrente.
Como visto, tanto o Despacho Decisório quanto a decisão da DRJ, para negar o
pleito do Recorrente, partiram de uma interpretação literal do pedido realizado por ele no bojo da
ação de Mandado de Segurança no 2001.71.00.029925-7. Como não houve pedido expresso de
restituição, mas apena o pleito da compensação, entendeu-se que o contribuinte apenas faria jus

1 Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão judicial transitada em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante apresentação à SRF da
Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante a apresentação à SRF do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo IV, ao qual deverão
ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.633 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001163/2007-68

a reaver os valores indevidos ou recolhidos a maior de PIS mediante compensação, e, por essa
razão, seu pedido administrativo de restituição lhe fora indeferido.
Nada obstante ao entendimento explanado pela DRF e pela DRJ, entendo que o
direito pleiteado pelo Contribuinte foi garantido por meio da decisão transitada em julgada
assegurado o seu direito de “efetuar a compensação prevista no artigo 66 da Lei n° 8383/91 dos
valores recolhidos indevidamente a título de contribuição para o programa de integração social,
nos termos dos Decretos-leis n°s 2.445/88 e 2.449/88, nas competências de fevereiro de 1992 até
julho de 1994, com os débitos vincendos relativos à contribuição do próprio programa de
integração social, bem assim para o efeito do declarar que a norma contida no parágrafo único,
do artigo 6o , da Lei Complementar n° 7/70, se refere à base de cálculo da exação em comento”
(fl. 18).
Portanto, reconhecido o direito de crédito do Contribuinte, ainda que sob a rubrica
de compensação, entendo que tal decisão é suficiente para viabilizar a restituição/compensação
do indébito na via administrativa.
Nesse passo, importante destacar que a Procuradoria da Fazenda Nacional, no
Parecer PGFN/CRJ no 19/2011, entendeu que, ainda que a decisão final prolatada em Mandado
de Segurança não trate expressamente sobre direito à compensação, mas apenas sobre a
declaração de inexistência de relação jurídica tributária, o contribuinte faria jaz jus ao direito à
restituição quando dela puder resultar direito de crédito, tendo em vista o reconhecimento da
violação a um direito, no caso, o recolhimento indevido. Confira trecho do referido parecer da
PGFN, literis:
47. Nesse sentido, gozam de força executiva as sentenças exaradas em ações tributárias
declaratórias ajuizadas após a ocorrência da violação ao direito, cujo objeto seja restrito
à obtenção de certeza jurídica, por intermédio da coisa julgada material, acerca da
existência/inexistência de relação jurídico- tributária, porque, em tais ações, ainda que
implicitamente, é possível identificar e extrair os elementos da obrigação devida, como
sujeitos, prestação e exigibilidade.
48. Em outra linguagem, pode ser executada e, consequentemente, ser objeto de
compensação − na medida em que a compensação constitui uma das formas de
execução do julgado − a sentença que assegure ao autor o direito de obstar a
exigência futura de determinado tributo pelo Fisco, independentemente de constar,
de modo expresso, no pedido da ação ou no bojo da sentença, reconhecimento de
direito creditório em favor do autor face à Fazenda Pública.
[...]
51. Em relação ao mandado de segurança, o exame do alcance da sentença nele
proferida deve ser realizado a partir da análise da natureza da ação mandamental
combinada com os enunciados das Súmulas no 213 do STJ e 269 e 271 do STF.
[...]
57. Inquestionável que a aplicação das súmulas deve ser harmônica, o que implica na
assertiva de que o mandamus constitui meio hábil para a declaração do direito à
compensação tributária, mas não produz efeitos patrimoniais em relação a período
pretérito, já que não é substitutivo de ação de cobrança. Nesse sentido, veja o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:
[...]
60. Nesse contexto, conclui-se que a sentença proferida em sede de mandado de
segurança se sujeita a dois regramentos: a) como o writ alcança somente as
prestações atuais e futuras, gozam os consectários entre a data da impetração e do
efetivo cumprimento da ordem de força mandamental e de eficácia executiva (no
caso de não cumprimento da ordem – art. 461 do CPC), podendo tais valores, em
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.633 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001163/2007-68

consequência, ser objeto de compensação tributária (Súmula no 213 do STJ) e b)
inviabilidade da cobrança, por meio de mandado de segurança, dos valores
referentes às parcelas pretéritas ao ajuizamento do writ e, portanto,
impossibilidade de compensação de tais créditos, devendo ser ajuizada nova ação
(repetição de indébito) à satisfação dos créditos pretéritos (Súmulas no 269 e 271 do
STF).
Das conclusões tecidas por esta Procuradoria-Geral
61. Diante das considerações delineadas, constata-se que a força executiva da
sentença decorre da natureza e do conteúdo da decisão, independentemente da
denominação a ela atribuída, de tal maneira que gozará de eficácia executiva e,
portanto, poderá ser objeto de compensação toda sentença tributária que, ao
reconhecer a existência/inexistência de relação jurídico- tributária, contiver,
mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação devida
(sujeitos, prestação e exigibilidade).
62. Destarte, no campo tributário, além das ações condenatórias, gozam de eficácia
executiva as sentenças de procedência das ações declaratórias e mandamentais
ajuizadas após ocorrida a violação ao direito (no caso, o recolhimento indevido da
exação pelo Fisco), cujo objeto limita-se a impedir a constituição de determinado
crédito tributário futuro, na medida em que o direito à satisfação do crédito
(restituição via precatório ou compensação) figura como consectário lógico das
ações de tal natureza e não necessita vir expresso na sentença ou no pedido da
ação. (Observar as peculiaridades da ação mandamental listadas nos itens 51 a 60
deste Parecer).
63. Nesse diapasão, em reposta à consulta formulada na Nota Técnica COSIT no 18, de
2010, a certificação expressa, na sentença judicial, de direito creditório do contribuinte e
da obrigação exigível correspondente (exemplo, sentença que expressamente certifica o
direito creditório do autor e defere, também de modo expresso, o pedido de
compensação formulado na exordial), não é condição indispensável para se atribuir
executividade ao julgado.
64. Pelo exposto, responde-se positivamente à pergunta formulada pela
Disit/SRRF10, transcrita no item 37 da Nota Técnica COSIT no 18, de 2010, acerca
da “possibilidade de serem homologadas compensações (DCOMP) (...), com base
em decisões judiciais transitadas em julgado, quando não tenha sido objeto da ação
judicial respectiva a existência de direito creditório em favor do sujeito passivo ou
quando não haja, na decisão judicial, disposição expressa autorizando a
compensação
[...]
67. Como visto, esta Procuradoria-Geral firmou o entendimento de que possuem
eficácia executiva as decisões judiciais que se limitam a reconhecer a inexistência
de relação jurídico-tributária, quando delas puder resultar direito de crédito ao
contribuinte-autor, em razão de já ter ocorrido violação prévia ao direito (no caso,
recolhimento indevido do tributo). Assim, tais sentenças podem ser objeto de
execução contra a Fazenda Nacional mediante compensação ou na forma do art.
730 do CPC.
(Grifou-se)
Importante destacar que o Parecer Normativo PGFN/CRJ no 19/11, acima
referenciado, foi alterado pelo de no 1177/2013, verbis:
35. Diante do exposto, conclui-se que podem ser objeto de compensação os créditos
vincendos e vencidos à propositura do mandado de segurança quando referentes à
decisão mandamental transitada em julgado, que reconhece a inexistência de relação
jurídico-tributária, independentemente de constar, de modo expresso, no pedido da
ação ou no bojo da sentença, reconhecimento de direito creditório em favor do
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.633 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001163/2007-68

autor face à Fazenda Pública, se nele for possível identificar e extrair todos os
elementos da obrigação devida, como sujeitos, prestação e exigibilidade.
(Grifou-se)
Portanto, a própria PGFN já vem reconhecendo a possibilidade de
compensação/restituição de créditos vincendos e vencidos a partir da propositura da ação,
mesmo que o pedido de restituição/compensação não tenham sido efetuados expressamente no
bojo da ação mandamental.
Inclusive, em caso semelhante, este Colegiado no acórdão no 3301-007.469, na
sessão de 28/01/2020, de relatoria do Conselheiro Valcir Gassen, reconheceu o direito de crédito
do contribuinte tendo em vista a força executiva das decisões prolatadas em Mandado de
Segurança. Confira a ementa do julgado abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS.
As sentenças mandamentais gozam de eficácia executiva. Os créditos dela
decorrentes poderão ser objeto de compensação sempre que a sentença, ao
reconhecer a existência/inexistência da relação jurídico tributária, contiver,
mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação.
PRAZO DECADENCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
De acordo com o explicitado nos Pareceres PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011 e
PGFN/CAT no 2.093/2011, o contribuinte beneficiário de direito creditório via
Mandado de Segurança fará jus aos créditos existentes a partir da data da sua
impetração. Observe-se que deverá ser respeitado o prazo de 5 anos do trânsito em
julgado para envio das declarações de compensação.
(...)
(Grifou-se)
Desta forma, se a PGFN admite que o contribuinte possa se valer da via
administrativa, mediante compensação/restituição, desde que reconhecido o seu direito de
crédito, mediante decisão judicial transitada em julgado, ainda que ausente o pedido expresso de
compensação/restituição, é indubitável que o contribuinte que obteve decisão transitada em
julgado assegurando o seu direito de crédito e possibilitando a compensação de créditos com
débitos, também poderá, a sua escolha, optar pela restituição de referido crédito.
Desta forma, entendo que assiste razão ao contribuinte, de modo que seu pedido
de restituição deve ser deferido.
Por fim, resta, ainda, analisar o pleito atinente às compensações de ofício
requeridas pelo Recorrente que originaram o PA no 1080.001860/2009-81, apenso a este
processo.
Sobre esse tema, o Despacho Decisório consignou que “o procedimento
denominado "compensação de ofício" está disciplinado pelos arts. 49 a 54 da Instrução
Normativa RFB n° 900/2008, e só pode/deve ser efetivado antes de se proceder à restituição ou
ao ressarcimento de um tributo, por solicitação do contribuinte. A legislação tributária não
permite nem determina o procedimento da compensação de ofício fora da hipótese de
deferimento parcial ou total de um pedido de restituição ou de ressarcimento. Como, no caso,
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.633 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001163/2007-68

não há deferimento, nem parcial, nem total, de um pedido de restituição, a compensação de
ofício dos débitos arrolados não poderá se efetivar”.
Desta forma, como os pedidos de compensação de ofício não foram reconhecidos
diante da inexistência de deferimento, parcial ou total do pedido de restituição, é imperioso o
retorno dos autos a DRF para nova análise do pedido do Contribuinte.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reconhecer o direito à restituição pleiteada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim
Voto Vencedor
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Redator Designado.
Divergi especificamente da conclusão da i. Relatora quanto à possibilidade de
restituição administrativo de créditos reconhecidos judicialmente.
O raciocínio exposto no voto vencido é consistente, visto que fundamentado
inclusive em Parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN/CRJ no 19/2011), entretanto,
a i. Relatora extrapolou o entendimento exposto para hipóteses não previstas no conteúdo do
Parecer, como se passa a explicar.
A decisão judicial que reconheceu razão ao contribuinte, trouxe como dispositivo,
conforme exposto no voto vencido, o direito de:
“efetuar a compensação prevista no artigo 66 da Lei n° 8383/91 dos valores recolhidos
indevidamente a título de contribuição para o programa de integração social, nos termos
dos Decretos-leis n°s 2.445/88 e 2.449/88, nas competências de fevereiro de 1992 até
julho de 1994, com os débitos vincendos relativos à contribuição do próprio programa
de integração social, bem assim para o efeito do declarar que a norma contida no
parágrafo único, do artigo 6o , da Lei Complementar n° 7/70, se refere à base de cálculo
da exação em comento” (fl. 18).
Ora, resta claro que não se reconheceu, em momento algum, a condenação à
restituição (administrativa) de eventuais créditos surgidos antes a declaração de inexistência de
relação jurídico-tributária.
O Parecer PGFN/CRJ no19/2011 utilizado pela i. Relatora volta-se
exclusivamente ao reconhecimento da possibilidade de compensação de débitos tributários com
créditos reconhecidos judicialmente, ainda que o dispositivo declare unicamente a inexistência
de relação jurídico-tributária, efeito próprio de ações meramente declaratórias, conforme abaixo
transcrito:
“Das conclusões tecidas por esta Procuradoria-Geral
61. Diante das considerações delineadas, constata-se que a força executiva da
sentença decorre da natureza e do conteúdo da decisão, independentemente da
denominação a ela atribuída, de tal maneira que gozará de eficácia executiva e,
portanto, poderá ser objeto de compensação toda sentença tributária que, ao
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.633 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001163/2007-68

reconhecer a existência/inexistência de relação jurídico- tributária, contiver,
mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação devida
(sujeitos, prestação e exigibilidade). “
Como se observa, o entendimento da Procuradoria se limita à possibilidade de
utilização em compensação de créditos resultantes da declaração de inexistência de relação
jurídico-tributária pelo Poder Judiciário.
A aplicação do exposto às restituições administrativas, além de extrapolar o
entendimento daquele Órgão, carece inclusive de previsão legal para a prática do ato por parte da
Receita Federal do Brasil.
A ausência de previsão legal decorre diretamente da previsão estabelecida na
Constituição Federal, onde ficou estabelecido que a restituição dos débitos da Fazenda Pública
Federal em virtude de sentença judiciária seriam realizadas exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios, conforme se expõe:
“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital
e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida
a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos
adicionais abertos para este fim.”
Admitir a possibilidade de restituição administrativa indiscriminada de créditos
reconhecidos judicialmente, além de inconstitucional, na prática, se mostra verdadeira burla à
extensa fila de precatório, onde contribuintes aguardam (muitas vezes por vários anos) a tão
esperada concretização dos efeitos da decisão judicial.
O tema não é novo no meio administrativo. A Receita Federal do Brasil, em
diversas oportunidades, já registrou a possibilidade exclusiva de utilização de créditos judiciais
na compensação administrativa, sendo vedada, em virtude do disposto no art. 100 da CF/88, a
restituição administrativa de tais créditos.
Como exemplo desse entendimento, transcreve-se abaixo a Solução de Consulta
Cosit no 382/2014 e a recente Solução de Consulta Cosit no 239, de 19 de agosto de 2019:
“Solução de Consulta Cosit no 382/2014:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
[...]
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
As decisões judiciais que reconheçam o indébito tributário não podem ser objeto
de pedido de restituição administrativo, sob pena de ofensa ao art 100 da
Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB).
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 100 da CRFB/88; art. 108, I, arts. 168 a 170, e art. 174,
I, da Lei n° 5.172. de 1966 (CTN); arts. 460 e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973 (CPC);
art. 66 da Lei n° 8.383, de 1991; art. 39 da Lei n° 9.250, de 1995; art. 74 da Lei n°
9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 49 da MP n° 66, de 2002, convertida na
Lei n° 10.637, de 2002: arts. 41, 81 e 82 da IN RFB n° 1.300, de 2012; Parecer
Normativo Cosit/RFB n°11,de 2014.”

“Solução de Consulta Cosit no 239/2019:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.633 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001163/2007-68

INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Decisões judiciais que reconheçam indébito tributário não podem ser objeto de
pedido administrativo de restituição, sob pena de ofensa ao art. 100 da
Constituição Federal.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT N? 382, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.
O disposto nos arts. 68 e 69 da Instrução Normativa n9 1.717, de 2017, não se aplica
quando o crédito não seja passível de restituição.
Dispositivos Legais: CF/1988, art. 100; RFB n? 1.717, de 2017, arts. 68, 69, 98,100,101
e 103.”

Vale ressaltar que esse inclusive é o entendimento do STJ formalizado por meio
da Súmula STJ no 461.
“Súmula STJ no 461
O contribuinte pode optar pode receber, por meio de precatório ou por compensação, o
indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.”

Por fim, voltando agora o estudo para atos normativos expedidos pela Receita
Federal do Brasil, as Instruções Normativas que trataram do tema, atualmente representadas na
IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, sempre previram exclusivamente a possibilidade de
execução administrativa de decisão judicial por meio da realização de compensação.
O motivo é de claro respeito à fila do precatório e do próprio comando
constitucional, como bem explica a SC Cosit no 382/2014:
“14.2.2 De fato, a compensação administrativa de sentença judicial não quebra a
isonomia entre os administrados garantida pelo art. 100 da CRFB. A uma, porque a
compensação não quebra a ordem cronológica de apresentação de precatórios, que
seguirá intocada pelos contribuintes que optarem por esse sistema. A duas, porque a
compensação em si não gerará nova lista cronológica de pagamento no âmbito
administrativo, porque compensação não implica pagamento. A três porque, do ponto de
vista do grupo de contribuintes pretendentes à compensação, haverá a extinção imediata
e concomitante de todos os débitos dos contribuintes (créditos tributários) no momento
de sua protocolização, sob ulterior modificação no máximo em cinco anos. Logo, a
isonomia fica garantida para os optantes do precatório pela manutenção da ordem
cronológica de pagamento, tanto quanto ficará garantida para os optantes da
compensação.
14.3 Dessa forma, a IN RFB no 1.300, de 2012, menciona unicamente a hipótese de
compensação ao tratar do tema, não autorizando a restituição como forma de satisfação
dos títulos judiciais, a menos, obviamente, que outra seja a determinação neles contida.”

A análise poderia seguir ainda por diversos atos normativos, inclusive diante do
histórico normativo da própria RFB, entretanto, já resta clara a impossibilidade de restituição
administrativa de créditos reconhecidos judicialmente, quando inexistente determinação
específica para tanto.
Por fim, destaca-se que a jurisprudência desse colegiado aponta no mesmo
sentido, como no voto vencedor do Acórdão no 3402-005.106:
“Acórdão no 3402-005.106
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.633 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001163/2007-68

Sessão de 17 de abril de 2018
Relator: Pedro Sousa Bispo
Redatora: Maria Aparecida Martins de Paula
[...]
SENTENÇA JUDICIAL. OPÇÃO ENTRE RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO E
COMPENSAÇÃO. SÚMULA STJ No 461. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Sentença judicial transitada em julgado que permite exclusivamente a compensação não
garante o direito à restituição administrativa, mas sim a opção entre a restituição via
precatório e a compensação, conforme Súmula STJ no 461. No caso, incabível a
restituição administrativa, que equivaleria à execução administrativa da decisão
judicial.”

Pelo exposto VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital